Tribunal: TJDFT
Processo: 0755977-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0755977-90.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FABRICIO ALESSANDRO SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fabrício Alessandro Silva de Oliveira contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Processo no 0716915-17.2024.8.07.0020, na fase de saneamento, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e encerrou a instrução probatória, nos seguintes termos: “Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo. Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Passo à análise das preliminares. DA IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO Reputo prejudicada a análise da preliminar, eis que a parte autora apresentou procuração atualizada no ID 244448703. DA INÉPCIA Em ralação à alegação de inépcia da inicial, deve-se observar a disposição inserta do Código de Processo Civil, que determina que a petição é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, contiver pedidos incompatíveis entre si. No caso, a petição inicial apresenta a causa de pedir e apresenta os pedidos de forma lógica. Houve satisfação dos requisitos processuais para o ajuizamento da ação, possibilitando o exercício pleno do contraditório e ampla defesa. Assim, rejeito a preliminar. DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL Superadas as questões, verifico que as partes são legítimas, capazes e se encontram regularmente representadas. Não há outras preliminares ou questões processuais pendentes de apreciação, restando, apenas, decidir a respeito da instrução probatória. Fixo como ponto controvertido saber se a parte ré é devedora das obrigações cobradas pela parte autora. O deslinde do feito demanda unicamente a produção de prova documental, restando preclusa a apresentação das pré-existentes, na forma do artigo 434 do CPC. Sendo assim, no que toca à instrução probatória, tenho por desnecessária a produção de outras provas em audiência, porquanto se trata de matéria unicamente de direito, sendo os elementos já trazidos aos autos suficientes para a formação do convencimento do julgador. Dispositivo. Em face do exposto, dou o feito por saneado, ao tempo que rejeito as preliminares apresentadas pela parte ré, e declaro encerrada a instrução. Transcorrido o prazo da presente decisão, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica. Prazo de 15 (quinze) dias.” Em síntese, o agravante sustenta a inépcia da petição inicial, por não indicar a natureza dos valores cobrados, o que inviabiliza a distinção entre mensalidades e coparticipações. Alega que a ausência de planilha discriminada, com critérios de cálculo, afronta o art. 324 do CPC e compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que o encerramento da instrução probatória inviabilizou a produção de prova pericial contábil ou documental contraposta, sobretudo porque o Estatuto da agravada exige que as contribuições observem estudos atuariais, tornando imprescindível a apresentação dos elementos que originaram o débito. Nesse contexto, afirma ter havido cerceamento de defesa, em violação ao art. 5o, LV, da Constituição Federal. Ressalta a presença dos requisitos para a concessão da tutela recursal, destacando o perigo de dano, diante da iminência da sentença que poderá resultar em condenação baseada em valores genéricos e ilíquidos, bem como a probabilidade do direito, evidenciada pela ausência de pedido certo e determinado e pela necessidade de especificação do débito. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar o andamento do processo originário e impedir julgamento fundado em valores incertos. Postula, ainda, a reforma da decisão agravada para reconhecer a inépcia da inicial e extinguir o processo, sem resolução de mérito; subsidiariamente, requer a anulação da decisão que encerrou a instrução, com determinação para que a agravada emende a inicial mediante apresentação de planilha discriminada do débito, reabrindo-se prazo para defesa. Preparo devidamente recolhido (Id. 79688166). Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não será conhecido o recurso inadmissível, prejudicado ou que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme dispõe o art. 1.015 do CPC, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição ou revogação da gratuidade de justiça, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, limitação do litisconsórcio, intervenção de terceiros, concessão ou revogação de efeito suspensivo a embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o, além de outras hipóteses expressamente previstas em lei. Constata-se que o CPC de 2015 restringiu as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, ao contrário do CPC de 1973, que admitia o recurso contra qualquer decisão interlocutória. Sobre o tema, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Edição, Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.686) No caso concreto, observa-se que a insurgência do agravante se dirige à rejeição da preliminar de inépcia da inicial e ao encerramento da instrução probatória, hipóteses que não se enquadram no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Dessa forma, o recurso mostra-se inadmissível. Conforme dispõe o art. 357, § 1o, do CPC, eventual discordância das partes quanto às questões delimitadas na decisão saneadora deve ser manifestada mediante pedido de esclarecimentos ou ajustes, no prazo comum de cinco dias, ou renovadas em recurso de apelação, conforme dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC. Ausente tal providência, reforça-se a conclusão pela inadmissibilidade do presente agravo de instrumento. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça confirma esse entendimento, conforme se verifica nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO CONCESSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO SANEADORA. NÃO APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Do efeito suspensivo - não concessão. 1.1. O agravo interno é recurso cuja interposição produz efeito devolutivo, mas não produz efeito suspensivo automático. Assim, o recorrente, ao postular concessão do efeito suspensivo, deve demonstrar a presença dos requisitos legais, quais sejam o perigo de que a imediata produção de efeitos da decisão agravada possa gerar risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. 1.2. Nota-se, no caso em questão, que a manutenção da r. decisão recorrida não e capaz de gerar dano grave ou de difícil reparação. Ademais, não se revela, ainda, a probabilidade do direito, porquanto esta eg. Corte de Justiça entende não ser possível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão saneadora. Precedentes TJDFT. 2. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que confirma a realização de prova pericial e denega a oitiva de testemunhas. 3. A insurgência quanto ao deferimento da prova pericial não se sujeita a preclusão, de sorte que pode ser suscitada em preliminar de apelação, consoante dispõe o art. 1.009, § 1o, CPC. 3.1. A decisão proferida pelo juízo singular não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, motivo pelo qual não se pode, no caso dos autos, ultrapassar o juízo de admissibilidade recursal. 4. Segundo o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1701286, 07047304120238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ART. 357 DO CPC. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. TEMA 988, STJ. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme art. 932, III do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer de recurso que não apresenta um dos pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento e de organização do processo, não incluída no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC. 3. O pronunciamento agravado, que insta à complementação da inicial, não se reveste de caráter decisório. Apenas após a resposta do autor ao despacho, cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, caberia ao juiz proferir decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta, sim, carregada de conteúdo decisório e, por esse motivo, sujeita à revisão na instância recursal. 4. Os incisos I e II do art. 1.015 do CPC - citados pelo recorrente como fundamento para amparar o cabimento do agravo de instrumento por ele interposto - que estabelecem ser a referida espécie recursal apresentada cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias/ mérito do processo não se aplicam ao caso em tela, que trata sobre juntada de prova documental na fase de saneamento e organização do processo. 5. Inexistente urgência ou risco de dano à adequada prestação jurisdicional, afasta-se a necessidade de análise da questão discutida no agravo neste momento e exclui-se a possibilidade de mitigação do caráter taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme precedente vinculante do STJ referente ao Tema n. 988 (REsps Repetitivos n. 1.696.396 e 1.704.520). 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1677829, 07365476020228070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO SANEADORA. RITO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICO. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de que não é recurso cabível contra a decisão saneadora. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante assevera que o rol taxativo do inciso II, artigo 1.015 do CPC prevê o cabimento do agravo de instrumento contra decisões que versem sobre o mérito da demanda. Com isso, pretende a reforma da decisão saneadora, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão. 2. A decisão saneadora além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 3. Precedente: "(...) As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são taxativas e não podem ser ampliadas para se arguir a incompetência de juízo ou a prescrição (CPC/2015 1.015) (...)". (07042991720178070000, Relator: Sérgio Rocha 4a Turma Cível, DJE: 28/02/2018). 4. Recurso improvido. (Acórdão n.1144018, 07107667520188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 19/12/2018) Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente pode ser mitigada quando presente urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em sede de apelação. Na presente situação, não se evidencia urgência nas medidas postuladas pelo agravante. As matérias suscitadas poderão ser oportunamente renovadas em eventual recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, como já afirmado. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora